Tribunal: STF
Processo: ARE 1464920
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL, MEDIANTE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ARTS. 30, VIII E 182, AMBOS DA MAGNA CARTA. ATIVIDADE VINCULADA. PRECEDENTE DO STJ. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA GESTORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    1. A Constituição Federal estabelece previsão específica sobre a competência dos Municípios em promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como para executar a política de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes legais.



    2. Sabe-se que a multa cominatória se constitui em umas das ferramentas de que dispõe o magistrado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, admitindo-se a aplicação da sanção prevista no art. 536, § 1º do NCPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação. 



    3. Com efeito, mesmo se tratando de Fazenda Pública, é cabível sua imposição nas obrigações de fazer, prevalecendo o entendimento de que as astreintes não podem ser estendidas ao agente político gestor, ante a impossibilidade de imposição de multa cominatória à pessoa que não participou efetivamente do processo, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    4. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1458475/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019 e REsp 1541676/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) e TJRN (AI nº 2017.003007-4, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. João Rebouças, julgado em 19/09/2017 e AC n. 0800051-20.2020.8.20.5118, Rel. Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 25/06/2020). 



    5. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.” (Doc. 17, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Mossoró/RN apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a intervenção judicial na definição de políticas públicas – incluídos aí obras e serviços – só deve ocorrer, além da excepcionalidade, quando se verificar inércia injustificada do ente público” (Doc. 19, p. 8). Alega que “não há qualquer omissão do ente público de modo que elege suas prioridades” (Doc. 19, p. 8). Salienta que “decisões políticas e/ou técnicas, como a que ora é pleiteada, devem ser realizadas por agentes e órgãos investidos com especialidade na área e que conheçam a realidade social e orçamentária do município, investidos de legitimidade democrática” (Doc. 19, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, julgando pelo indeferimento dos pedidos autorais” (Doc. 19, p. 11).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 2º da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



     



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente